Tribunal: TJES
Processo: 5012485-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012485-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE FAVARATO DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA EX-SÓCIA – RETIRADA REGULAR DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTES DA DISSOLUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÚMULA 435 DO STJ – APLICAÇÃO DA TESE REPETITIVA 962 DO STJ – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez as alegações de ilegitimidade para a causa e perda de objeto, mesmo que essas tenham natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.

2.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ).

3
. O redirecionamento da execução fiscal não pode ser autorizado contra o sócio que se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular e sem dar causa a ela, nos termos da Tese 962 do STJ.

4.
Honorários advocatícios fixados por equidade, com base no art. 85, § 8º do CPC, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012485-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE FAVARATO DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SIMONE FAVARATO DA COSTA
contra a r. decisão id. 36777581 que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da empresa Marfrutos Comercial LTDA. – EPP, determinou o redirecionamento da execução para a pessoa do ora agravante.

Em suas razões (id. 9578556), aduz a agravante, em suma, ser indevido o redirecionamento do feito executivo, uma vez que (i) o endereço indicado pela Fazenda Estadual para a citação da empresa se deu de maneira equivocada; (ii) o redirecionamento não pode recair sobre a ela, visto que se retirou do quadro de sócios antes da pretensa dissolução irregular

Diante disso, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão hostilizada e, ao final pelo seu provimento, bem como a condenação do agravado em honorários sucumbenciais.

Decisão de Id. 9782753, na qual deferi o efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 10098935) pugnando pelo parcial provimento do recurso para que seja declarada a ilegitimidade da agravante para figurar no polo da execução, bem como para reconhecer a dissolução irregular da empresa.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

não
é cabível a sustentação oral
neste recurso.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012485-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE FAVARATO DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SIMONE FAVARATO DA COSTA
contra a r. decisão id. 36777581 que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da empresa Marfrutos Comercial LTDA. – EPP, determinou o redirecionamento da execução para a pessoa do ora agravante.

Pelo que denoto, trata-se de ação de execução fiscal aforada pelo Estado do Espírito Santo, ora agravado em desfavor da empresa Marfrutos Comercial LTDA. – EPP objetivando a satisfação de uma dívida ativa no importe de R$ 1.253.683,14 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil seiscentos e oitenta e três reais e quatorze centavos).

Na hipótese dos autos, a empresa executada foi citada em dois endereços diferentes e não foi encontrada no seu domicílio fiscal, conforme AR juntado no id. 2608767 e id. 4618762, além restar demonstrado por meio da Certidão do Oficial de Justiça referente ao Mandado de Citação id. 7695209 que “no local funcionava o Restaurante Dona Vilma, que encontra-se fechado desde o fim do ano passado.”

Sob esse panorama, o Magistrado
a quo
acolheu o pedido de redirecionamento em desfavor da sócia da empresa agravada apenas sob o fundamento de que ela foi dissolvida irregularmente por ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, nos termos da Súmula 435 do STJ.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça
“já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Pois bem.

Com relação à referida dissolução irregular, nos termos da Súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
(Súmula 435 do STJ).

Diante disso, resta demonstrado que empresa executada Marfrutos Comercial LTDA. – EPP não foi localizada nos endereços constantes em seus cadastros fiscais.

Acresça-se ainda que, em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica consta a empresa na sua situação cadastral como “INAPTA”, ou seja, está com omissão de entrega de declarações por mais de dois anos consecutivos.
Motivo pelo qual, se vislumbra a dissolução irregular da empresa executada.

No que tange aos argumentos relativos ao redirecionamento da pretensão fiscal, já adianto que assistir razão à parte agravante. Explico.

Deve-se ter como pressuposto que, em regra, é a sociedade, pessoa jurídica distinta do sócio, que efetua o pagamento do débito tributário decorrente de fatos jurídicos por ela realizados, estando seu patrimônio social sujeito à execução para cobrança.

Dispõem os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional que os sócios respondem solidariamente com a empresa nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis.

Do exame dos autos, infere-se que a sociedade teve alterada a sua composição societária com a saída das sócias Simone Favarato da Costa e Dalza Maria Favarato da Costa em 17/04/2017, ocasião em que cedeu todas as suas quotas a sócia Silvana Borges de Souza Pinheiro, conforme se extrai da 7ª Alteração Contratual da sociedade empresária Marfrutos Comercial LTDA. – EPP (id. 9578562)

Ademais, a execução fiscal originária foi ajuizada em 07/02/2019 lastreada em Certidão de Dívida Ativa, e, no curso da demanda, a cobrança foi redirecionada a ex-sócia Simone Favarato da Costa ante a constatação de dissolução irregular.

Sobre o tema (redirecionamento da execução), o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 962), fixou a seguinte tese:
“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN”.

Oportuna a menção à ementa do recurso representativo da controvérsia que melhor elucida a questão afeta à inclusão do ex-sócio:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, NA HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SER CONSIDERADO COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO O SÓCIO OU O TERCEIRO NÃO SÓCIO QUE, APESAR DE EXERCER A GERÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA, À ÉPOCA DO FATO GERADOR, DELA REGULARMENTE SE AFASTOU, SEM DAR CAUSA À SUA POSTERIOR DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEMA 962/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 2/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"). Com o advento do CPC/2015, o rito de processo e julgamento dos recursos especiais repetitivos passou a ser estabelecido nos arts. 1.036 a 1.041 do referido diploma normativo, aplicáveis ao caso. Em consonância com o disposto no art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e no art. 256, caput, do RISTJ, previu-se a necessidade de afetação de dois ou mais recursos representativos da controvérsia, exigência cumprida, no caso, em razão de também terem sido afetados os Recursos Especiais 1.787.156/RS e 1.776.138/RJ, que cuidam do mesmo tema 962/STJ.
II. No acórdão recorrido, ao manter a decisão monocrática do Relator, em 2º Grau, que, com fundamento no art. 557, caput, do CPC/73, negara seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional, o Tribunal de origem confirmou o decisum que, nos autos da Execução Fiscal, havia indeferido o requerimento de inclusão, no polo passivo do feito executivo, de sócio que, embora tivesse poder de gerência da pessoa jurídica executada, à época do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se afastara, sem dar causa, portanto, à sua posterior dissolução irregular. O acórdão recorrido não registra e a recorrente não alega a prática de qualquer ato ilícito, pelo ex-sócio, quando da ocorrência do fato gerador. No Recurso Especial a Fazenda Nacional sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, contra o sócio que exercia a sua gerência ao tempo do fato gerador e dela regularmente se retirara, antes da sua dissolução irregular, não lhe dando causa. III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "Possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária" (Tema 962/STJ). IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Recurso Especial 1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 23/03/2009), fixou a tese de que "a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa" (Tema 97 do STJ). No mesmo sentido dispõe a Súmula 430/STJ ("O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente"). V. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, à luz do art. 135, III, do CTN, não se admite o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada, contra o sócio e o terceiro não sócio que, embora exercessem poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem a prática de ato com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retiraram e não deram causa à sua posterior dissolução irregular. Precedentes do STJ: EREsp 100.739/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 28/02/2000; EAg 1.105.993/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2011; AgRg no Ag 1.346.462/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2011; REsp 1.463.751/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2014; AgRg no AREsp 554.798/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/09/2014; AgRg no REsp 1.441.047/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/09/2014. VI. A própria Fazenda Nacional, embora, a princípio, defendesse a responsabilização do sócio-gerente à época do fato gerador, curvou-se à tese prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da alteração da Portaria PGFN 180/2010, promovida pela Portaria PGFN 713/2011. VII. Tese jurídica firmada: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN." VIII. Caso concreto: Recurso Especial improvido. IX. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.377.019/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Assim, mesmo tendo sido irregular a dissolução da sociedade, os documentos trazidos aos autos, são suficientes para demonstrar que a agravante promoveu sua regular saída da sociedade antes da referida dissolução, realizando os atos próprios, sem que se lhe possa atribuir conduta excessiva ou ilegal.

Ainda que, à época em que compunha o quadro societário, houvesse o inadimplemento de tributos, tal circunstância, como já dito, não basta para ocorra o redirecionamento da dívida, visto que a agravante já tinha se retirado da empresa quando constatada a dissolução irregular, inexistindo evidências de que ela tenha dado causa à citada dissolução.

Ademais, nas próprias contrarrazões (ID. 10098935), o exequente reconheceu que o redirecionamento da execução foi indevidamente realizado em face da agravante, requerendo, assim, o reconhecimento da ilegitimidade dela.

Por todo o exposto, parece que o caso concreto se amolda aos ditames da Tese 962 do Superior Tribunal de Justiça, já que: i) o redirecionamento da execução fiscal se fundou na presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica executada; ii) embora a agravante exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, não incorreu em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos; iii) a agravante se retirou regularmente da pessoa jurídica; iv) a agravante não deu causa à sua posterior dissolução irregular.

Veja-se o entendimento já manifestado pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ICMS. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO, DE OFÍCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESA QUE DEIXA DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL. ENUNCIADO SUMULAR Nº 435/STJ. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR QUE SE AFASTA. RECORRENTE QUE DEMONSTRA DE MODO SUFICIENTE A SUA RETIRADA DA SOCIEDADE E O RESPECTIVO REGISTRO NA JUCERJA. AUSÊNCIA DE CONDUTA EXCESSIVA OU ILEGAL. TEMA 962/STJ. DECISÃO QUE SE REFORMA. 1.
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. " (Enunciado sumular nº 435, STJ); 2. "São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos: I. As pessoas referidas no artigo anterior; II. Os mandatários, prepostos e empregados; III -os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. " (Art. 135, CTN); 3. "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução

irregular

da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio

ou o terceiro não sócio

que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à Lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução

irregular, conforme
artigo 135, III, do CTN
. "(Tema Repetitivo n. 962/STJ); 4.
In casu
, trata-se de execução fiscal em que determinada a inclusão dos ex-sócios no polo passivo; 5. Agravante que se retira do quadro societário e realiza os atos próprios a dar publicidade à alteração, com o respectivo registro na JUCERJA. Ainda que, à época do inadimplemento dos tributos, ainda fizesse parte da sociedade, tal circunstância não basta a que se possa autorizar o redirecionamento da dívida, não havendo nos autos indício ou alegação de conduta abusiva ou ilegal no exercício de seu múnus
; 6. Regularidade de seu afastamento a impossibilitar sua responsabilização; 7. Provimento do recurso.
(TJRJ; AI 0090964-05.2021.8.19.0000; Duque de Caxias; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 10/06/2022; Pág. 754)

A
GRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. RETIRADA DA SOCIEDADE DEVEDORA. TEMA 962 STJ. 1. O registro do distrato da sociedade limitada na Junta Comercial não exime, por si só, a responsabilidade dos sócios administradores pelos débitos tributários da pessoa jurídica. O exame da regularidade da extinção depende da verificação de ativos e da quitação do passivo, incluídos os débitos tributários, requisitos necessários à extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Art. 135, III, do CTN. Jurisprudência do STJ. 2. O STJ, no Tema 962, assentou que
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à Lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN. 3. Não se admite o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que se retirou regularmente da sociedade em momento anterior à dissolução irregular
. 4. O mero desprovimento de agravo interno não atrai a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Afigura-se indispensável a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. Precedentes do STJ. Hipótese em que não há prova da ausência de lealdade ou de boa-fé na atuação do recorrente para ensejar a aplicação de multa. Recurso desprovido. (TJRS; AgInt 0013352-49.2022.8.21.7000; Proc 70085638633; Canela; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel de Azevedo Souza; Julg. 25/08/2022; DJERS 01/09/2022
)

Por fim, acerca da fixação dos honorários advocatícios, como se sabe, o artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe de regras objetivas e reduz as hipóteses legais para a discricionariedade do Magistrado para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, o § 8º do mencionado dispositivo assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, julgou o Tema Repetitivo 1076 e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nessa hipótese.

Não obstante a literal disposição do Código de Processo Civil e o entendimento supracitado, na situação específica dos autos, em que restou reconhecida a ilegitimidade da parte executada, em recente julgamento o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

O referido entendimento aplica-se ao caso dos autos vez que apenas reconhece-se a ilegitimidade da agravante do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Em caso idêntico de minha relatoria assim já decidiu esta e. Câmara Cível. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS DEVIDOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na situação específica dos autos, em que restou reconhecida e ilegitimidade parte executada em decisão que acolhe exceção de pré-executividade, o mais atual posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. O referido entendimento aplica-se ao caso dos autos em que o acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se a excluir a agravante do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário. Precedentes. 2. Deve ser mantido o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa
. A uma porque na exceção de pré-executividade não houve discussão de valores, a duas porque a exclusão da agravante do polo passivo ante o reconhecimento da sua ilegitimidade não tem correlação com o valor da causa e, ainda, a três não foi obstado o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº. 5004693-74.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator Júlio César Costa de Oliveira, Data: 03/08/2022)

No mesmo sentido vêm decidindo este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais de Justiça Pátrios em demandas análogas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO AD CAUSAM. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR ISOLADAMENTE A EXEGESE DO ART. 85, §3º DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 8º C/C ART. 85, §§2º E 8º DO CPC/15. RECURSO PROVIDO.
I. Sabendo-se que na aplicação da Lei, face à expressa dicção do art. 8º do CPC/15, compete ao julgador observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e não deixando de observar que para a fixação da verba honorária o valor da causa não é o único parâmetro a ser observado pelo julgador, principalmente na hipótese em que há a exclusão de uma das partes incluídas no polo passivo de uma execução fiscal, após o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada em seu favor, penso que os honorários in casu deve ser fixado por equidade (art. 8º c/c art. 85, §§2º e 8º do CPC/15)
. II. Considerando os balizadores do §2º do art. 85 do CPC/2015, mas atento às peculiaridades da causa, e apesar de entender inaplicável a incidência do §3º do art. 85 do CPC, na espécie, tenho, que mesmo através de uma apreciação equitativa (CPC/15, art. 85, §8º c/c art. 8º), o valor fixado a título de verba honorária deve ser alçado ao equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de que seja respeitado, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido, levando em consideração que a parte somente se habilitou nos autos em 2017 e que os advogados contratados atuaram na mesma Comarca. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0033047-64.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 07/03/2022; DJES 27/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios é possível, se se constatar a dissolução irregular da empresa ou a presença do seu nome na CDA. 2. O sócio responsável pode ser executado, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do pedido de redirecionamento da execução, se a CDA, que ostenta presunção de legitimidade, contemplar o seu nome. Precedentes. 3. Uma vez redirecionada a execução contra o sócio coobrigado, cabe-lhe demonstrar que não incidiu nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.
4. O acolhimento da exceção de pré-executividade, para excluir litisconsorte, comporta a fixação de honorários. 5. Admite-se o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando a exclusão do sócio do polo passivo não obstar o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal
. Precedentes. (TJMG; AI 0891519-20.2022.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 24/06/2022; DJEMG 30/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO AINDA NÃO LEVANTADA OU DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO PELO TRIBUNAL QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. (...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS EXEQUENTES. ARGUIÇÃO ACOLHIDA. CONSEQUÊNCIA PROCESSUAL DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO CREDOR EXCLUÍDO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO, NO CASO, DO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade nos casos em que há o acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, entretanto, sem extinguir a execução, que é o que ocorre quando se reconhece a ilegitimidade ativa de um dos exequentes, que é excluído do feito executivo, remanescendo a execução apenas com o outro credor figurando no polo ativo. Em tal caso, a parte excluída deve pagar honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência, fixado estes, todavia, com base na apreciação equitativa do juiz (artigo 85, § 8º, do CPC), eis que o acolhimento da pretensão não tem correlação com o valor da causa e não se observa o proveito econômico, eis que a execução prossegue em relação ao credor remanescente
. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJMS; AI 1402573-50.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 14/06/2022; Pág. 140)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL ACOLHIDA, PARA EXCLUIR A EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Precedentes do STJ e do TJRJ. H
onorários inicialmente fixados em 10% do valor da execução. Recurso Especial interposto pelo agravado-exequente ESTADO DO Rio de Janeiro, provido monocraticamente pelo STJ, determinando o retorno dos autos a esta instância, para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Agravo de instrumento conhecido e provido, para fixação dos honorários sucumbenciais na forma balizada pelo Superior Tribunal de Justiça
. (TJRJ; AI 0014928-87.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabiano Reis dos Santos; DORJ 10/06/2022; Pág. 389)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP. Nº 1.358.837-SP. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS DEVIDOS. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme tese fixada pelo STJ, em Recurso Repetitivo (RESP. Nº 1.358.837-SP), é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
O arbitramento da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC. O valor deve ser fixado levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo empenhado pelo profissional, o local e o tempo da prestação de serviço, a natureza da demanda e o trabalho realizado pelo advogado, bem como sua atuação nesta instância recursal
. (TJMG; AI 0683221-96.2017.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 02/06/2022; DJEMG 08/06/2022)

Ante o exposto, entendo que, no presente caso, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, pelos seguintes motivos: (i) ainda que o Magistrado
a quo
tenha rejeitado a exceção de pré-executividade na origem, concluo pela exclusão da agravante do polo passivo da execução; (ii) a exclusão da agravante, decorrente do reconhecimento de sua ilegitimidade, não guarda relação direta com o valor da causa; e (iii) o prosseguimento da execução em face do devedor principal não foi obstado.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a ilegitimidade da agravante, excluindo-a do polo passivo da execução, mantendo, contudo, o reconhecimento da dissolução irregular. Ademais, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme fundamentação supra e com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.